Tribunal: STF
Processo: RMS 40466
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 30.743/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 



    1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança, sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 



    2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente reitera as razões já apresentadas na petição inicial do mandamus e aduz, em síntese, que:



    “O Recorrente já adquiriu a condição de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2004. 



    Não há dúvida de que o procedimento de revisão da anistia do Recorrente comporta a aplicação do princípio da razoabilidade o qual, já consagrado pela doutrina e pelos aplicadores do direito, se coloca como ferramenta fundamental à ponderação de circunstâncias, que conferem lógica aos juízos de valor, quando se mostrarem necessários à realização da justiça, que, in casu, consiste em proporcionar ao Recorrente condições para viver com dignidade os últimos anos de sua (s) vida (s). 



    [...]



    No presente caso, ainda que não bastasse a determinação explícita da nossa Constituição Federal em ser garantir a dignidade humana, outro princípio vem sendo violado. O princípio da proteção do idoso expressamente escrito no art.230 da CF deixa claro que a República Federativa do Brasil deve defender o bem-estar, a dignidade e o direito à vida do idoso. 



    Sendo certo que com o cancelamento de uma anistia política concedida há mais de vinte anos, sem má fé por parte do Recorrente, sendo o Recorrente pessoa de idade muito avançada, retira totalmente a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu bem e estar e, em muitas vezes, pode levá-la a morte, retirando o próprio direito a vida. 



    […]



    No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.”



    A União, intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, não se manifestou.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Francisco Lechner, contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria 1.380, de 04/10/2024, que anulou a Portaria que declarou a condição de anistiado político ao Impetrante .



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, no fundamento de que o ato coator foi desproporcional, acarretando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral ao idoso e ao da razoabilidade.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    Ao apreciar as razões do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: 



    "Em hipóteses similares à presente esta Corte tem se manifestado no sentido de que, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, "não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no MS 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022), sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 



    No caso, a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia.



    Assim, não há direito a ser resguardado na presente via."



    Irretocável, portanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMAZÔNIA LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 435 E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE PEDIDO REVISIONAL. MP N. 759/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à regularidade e à legalidade do ato, à exceção de manifesta ilegalidade. 2. No caso, o simples fato de ter sido elaborado novo parecer favorável à recorrente no bojo de pedido de revisão, autorizado com o advento da MP n. 759/2016, convertida na Lei n. 13.465/2017, não legitima indevida interferência do Poder Judiciário em decisão reservada unicamente à Administração Pública. 3. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Assim, a necessidade de amplo reexame do conjunto fático-probatório não condiz com os próprios pressupostos da ação mandamental. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”(RMS 37.825-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/08/2022)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento administrativo, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.



    É pacífico o entendimento do Supremo no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA FUNDADA NA LEI Nº 8.878/1994. ANULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA E INEQUÍVOCA DE SITUAÇÃO DE FATO EMBASADORA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 1. A criação, por meio do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios. Precedentes. 2. A alegada ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se positiva no tocante ao substituído Reinaldo de Jesus, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo, no curso do processo de revisão, com apresentação de manifestação, que foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia (CERPA). 3. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na estreita via mandamental pressupõe fatos e provas inequívocos, o que não se verifica no tocante ao sustentado enquadramento da dispensa do substituído Reinaldo de Jesus em uma das taxativas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 8.878/1994. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 27.419-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999).



    Por fim, cumpre destacar que a alegação de aplicação do entendimento firmado pela CORTE, nos autos da ADPF 777, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



     “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Por fim, fica o registro de que eventual alcance do que decido por esta Corte nos autos da ADPF 777 ao caso concreto, tornaria prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente do seu objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente